Tribunal: TJSP
Processo: 4010455-39.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo. PRELIMINARES. Impugnação à retificação ao valor da causa promovida de ofício pelo D. Magistrado a quo. Acolhimento. Valor da causa que já foi objeto de incidente processual autônomo instaurado sob a égide do CPC/73, que foi julgado improcedente. Ausência de impugnação através dos veículos processuais cabíveis. Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo. PRELIMINARES. Impugnação à retificação ao valor da causa promovida de ofício pelo D. Magistrado a quo. Acolhimento. Valor da causa que já foi objeto de incidente processual autônomo instaurado sob a égide do CPC/73, que foi julgado improcedente. Ausência de impugnação através dos veículos processuais cabíveis. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos que já se encontram suficientemente instruídos para a apreciação da lide. Sistema do livre convencimento motivado. Juiz como destinatário das provas. Inteligência do art. 370 do CPC. Mérito. Largas evidências de que o autor detinha plena capacidade civil à época em que celebrados os atos jurídicos que se pretende anular. Autor que sustenta sua capacidade civil noutros autos em nítido comportamento contraditório. SENTENÇA REFORMADA EM PEQUENA EXTENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.